Tribunal: TJPA
Processo: 0824919-35.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824919-35.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: ALEXANDRE PACHECO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0824919-35.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA

APELANTE:
BANCO RCI BRASIL S/A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADA:
ALEXANDRE PACHECO FARIAS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário eletrônica. Assinatura digital. Desnecessidade de apresentação do contrato original em papel. Documento eletrônico com certificação digital. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por BANCO RCI BRASIL S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I e IV, c/c 320 e 321 do CPC, pela ausência de apresentação do contrato original na ação de busca e apreensão movida contra ALEXANDRE PACHECO FARIAS.

II.
Questão em discussão

2.

A questão central consiste em determinar se a apresentação do contrato físico original é indispensável em ação de busca e apreensão baseada em cédula de crédito bancário firmada eletronicamente e assinada digitalmente com certificação ICP-Brasil.

III.
Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos assinados digitalmente, inclusive para ações de execução e busca e apreensão, desde que haja garantia de autenticidade e integridade por meio de certificação digital.

4.

A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e o art. 10, § 2º, dessa MP asseguram a validade de documentos eletrônicos com certificação ICP-Brasil, dispensando a exigência de apresentação de documentos originais em papel.

5.

A Lei nº 10.931/04, em seu art. 29, § 5º, permite a assinatura eletrônica em cédulas de crédito bancário, desde que haja identificação inequívoca do signatário, sendo este o caso dos autos, em que o contrato eletrônico apresenta certificação ICP-Brasil.

6.

Assim, a extinção do processo sem resolução do mérito, pela falta de apresentação do contrato original físico, é desnecessária e contraria o entendimento atual sobre a validade dos documentos eletrônicos para fins processuais.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cédula de crédito bancário firmada eletronicamente com certificação digital ICP-Brasil é válida para instruir ações de busca e apreensão, sendo desnecessária a apresentação do contrato original em papel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I e IV; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 10.931/04, art. 29, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi; TJ-MG, AI 10000220770820001, Rel. Moacyr Lobato, j. 15/06/2022; TJPA, AI 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19/07/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
BANCO RCI BRASIL S/A.
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que -
nos autos da ação de busca e apreensão (processo em epígrafe), movida em desfavor de
ALEXANDRE PACHECO FARIAS
–
indeferiu a exordial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV c/c art. 320 e art. 321 do CPC
.

Em suas razões, defende o apelante, em resumo:

“O Apelante informa que o negócio jurídico foi firmado entre as partes de modo ELETRÔNICO, de modo que, não há de se falar em depósito de contrato original, pois é impossível que o documento seja depositado, vez que inexiste processo materializado, demonstrando ainda, toda a validade jurídica do negócio. Entretanto, mesmo assim, o N. Magistrado, extinguiu a ação nos termos dos artigos 485, I e IV, c/c o artigo 320 e 321. Verifica-se que a presente situação não passa de um equívoco, não sendo, pois, necessária a atitude rigorosa do ilustre Julgador de extinguir o feito, com fundamento de que o Autor não deu cumprimento à ordem judicial, como se agisse com desídia. É de bom alvitre consignar que o Apelante é o maior interessado na presente lide, não podendo perder-se de vista que busca, avidamente, recuperar o crédito disponibilizado ao Apelado. Sabe-se ainda que se tratando de processo digital, NÃO há necessidade de acostar o documento original, bem como que é IMPOSSÍVEL acostar um contrato eletrônico aos autos, tampouco depositar na Secretaria, bem como DEVIDAMENTE COMPROVADA A VALIDADE E AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. Ainda, importante ressaltar que o advogado se vale da prerrogativa de declarar a veracidade e autenticidade da cópia da cédula de crédito bancário juntada aos autos, motivo pelo qual não é devido o indeferimento da exordial, estando instruída com todos os documentos. Isto posto, de rigor a reforma da r. Sentença proferida, pelos fundamentos abaixo expostos.”.

Nesses termos, postula pelo
“PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, para que, a final, seja determinada a reforma da r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito “a quo”, acolhendo-se “in totum” as matérias arguidas por meio das razões acima relatadas, remetendo-se ao final os autos a origem para seu regular prosseguimento, por medida de justiça!”.

Foram apresentação de contrarrazões nos autos (PJe ID 21153332).

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso, pelo que, assento, de plano, que merece provimento o presente apelo. Como passo a expor.

A

controvérsia recursal concentra-se na necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais não merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.
Ademais, no contrato consta certificado digital ICP-Brasil (PJe ID 21153305).

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Dessa forma,
CONHEÇO do presente recurso e no mérito DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno do feito à origem para que retome seu regular processamento.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/12/2024